Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-52.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem, bem como de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Recurso conhecido e desprovido.